Tribunal: TJPA
Processo: 0005481-74.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005481-74.2019.8.14.0401

APELANTE: ELIEZER MOREIRA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

1. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENCIA.
Incabível a absolvição pelo crime de roubo, pois o contexto probatório indica a culpabilidade do apelante.
O depoimento das vítimas e das testemunhas compromissadas (policiais militares) na condição de agentes públicos, é revestido de credibilidade, são uníssonos e estão em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo. Induvidosas a autoria e materialidade delitiva, resta impositiva a manutenção da condenação.

2.
REDUÇÃO DA PENA BASE INCABÍVEL EM RAZÃO DE SE ENCONTRAR NO PATAMAR MÍNIMO.
REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE.
Adianto que não merece prosperar o pedido, pois em que pese ter sido reconhecida a atenuante de confissão espontânea em favor do réu, esta não pode ser aplicada, diante do comando da Sumula de nº 231 do STJ.

Cumpre ressaltar que, embora o referido Enunciado não ostenta
status
de caráter vinculante, este representa o entendimento majoritário dos Tribunais pátrios, inclusive foi objeto de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 597270, por esta razão mantenho a pena na segunda fase nos moldes em que fora aplicada.

3. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA
INCABÍVEL EM RAZÃO DE NÃO TER OCORRIDO MUDANÇAS NA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por

ELIEZER MOREIRA ALVES, contra a r. decisão do Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca Belém que o condenou pelo crime de roubo majorado e roubo majorado na forma tentada, capitulado no art. 157, §2º, inciso II c/c artigo 71, ambos do Código Penal, a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Consta na denúncia em resumo o seguinte, verbis:

“(...) na noite do dia 12/03/2019, por volta das 21h, a vítima de nome MATEUS SANTOS SOUSA havia acabado de sair do curso de inglês e caminhava pela Av. Presidente Vargas, no Bairro do Comércio, quando foi surpreendido por dois assaltantes em uma moto de cor roxa que, fazendo insinuações de estarem armados, anunciaram o assalto. A vítima então repassou seus pertences, os quais foram: dois aparelhos celulares (01 Samsung Galaxy A3 e 01 Alcatel Pixi), uma carteira porta-cédulas contendo documentos pessoais e cartão de crédito. Ocorre que, naquele mesmo instante, passava pelo local uma guarnição da Polícia Militar que antes havia sido informada por um motorista de ônibus que haviam dois meliantes em uma moto roxa praticando assaltos na avenida. Os policiais então se dirigiram até a avenida e avistaram os meliantes praticando a ação criminosa contra a vítima MATEUS SANTOS SOUSA e conseguiram abordar os meliantes no mesmo momento em que eles tentavam empreender fuga com os pertences da vítima. Os dois assaltantes foram identificados como os nacionais LUIZ CLAYTHON SANTA BRÍGIDA DA CONCEIÇÃO e ELIEZER MOREIRA ALVES, os quais não portavam nenhuma arma, mas apenas estavam simulando estarem armados para praticar os assaltos. Com eles foram apreendidos apenas os pertences da vítima. (...)”

A denúncia foi devidamente recebida (ID 9598709) e após tramitação regular o apelante restou condenado nos termos acima apontados.

Em razões de apelação a defesa do réu pugnou por sua absolvição, em razão do princípio do in dubio pro reo, quanto à vítima Maurício da Silva Brandão, subsidiariamente, pela aplicação da atenuante da confissão em relação ao delito cometido contra a vítima Mateus Santos Sousa, bem como, pela aplicação da pena em seu mínimo legal com consequente fixação de regime de cumprimento de pena mais favorável (ID 9598747/9598748).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial de 1º grau se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 9598749/9598750)

O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 9982750).

É o relatório. A Revisão com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

1. MERITO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

No mérito, a defesa objetiva a absolvição do apelante com base no princípio do
in dubio pro reo
, ante a insuficiência de provas quanto a autoria e materialidade delitiva, com relação à vítima Maurício da Silva Brandão

Conforme consta na denúncia, no dia 12.03.2019, por volta das 21h00min, no bairro do Comércio, a vítima Mateus Santos Sousa foi abordada pelos acusados, os quais, simulando estarem armados, subtraíram dois aparelhos celulares e uma carteira porta-cédulas contendo documentos pessoais e cartões de crédito.

Os réus empreenderam fuga em uma motocicleta, mas foram detidos por policiais militares que estavam em ronda pela Av. Presidente Vargas. Os pertences das vítimas foram devolvidos e nenhuma arma foi encontrada em poder dos acusados. Após a prisão, a vítima Maurício Da Silva Brandão reconheceu o réu Eliezer Moreira Alves como o assaltante que subtraiu sua a moto mediante uso de faca, quando este fazia uma corrida como mototaxi nos arredores do Terminal Rodoviária.

No mérito, destaco que a materialidade e autoria delitiva restam configuradas através dos
depoimento de ambas as vítimas e de testemunhas que confirmaram a ação delituosa em juízo, conforme abaixo transcrito (trechos extraídos do ID 9598739)

“A vítima Mateus Santos Sousa, narrou, em juízo, que: ““QUE foi vítima dos acusados; QUE estava saindo do curso de inglês na praça da Republica, indo para a parada de ônibus, e quando foi atravessar o sinal, dois rapazes na moto o abordaram para fazer o assalto; QUE roubaram dois celulares e sua carteira; QUE não estavam armados; QUE chegou a recuperar os bens roubados na hora que os policiais chegaram; QUE no momento que eles foram assaltar, os policiais chegaram, daí eles viram tudo; QUE levaram eles para delegacia e lá recebeu seus pertences de volta.”

A vítima Maurício da Silva Brandão, narrou, em juízo, que: “QUE estava em São Brás, que além de ser seu trabalho é também moto táxi; QUE um dos acusados fez uma corrida com ele, para a Rua dos Mundurucus; QUE afirma ter sido o mais moreno; QUE próximo ao canal da Mundurucus, ele mandou ele parar e tinha outro rapaz o aguardando; QUE levaram a moto dele; QUE dois dias depois recuperou a moto na Seccional de São Brás; QUE o delegado mostrou a foto dos acusados, ele reconheceu ELIEZER como o assaltante; QUE não estavam armados; QUE não emprestou a moto.”

Os depoimentos das vítimas foram corroborados pelo depoimento dos policiais militares, que prenderam em flagrante o ora apelante.

A testemunha REEUDES LAMARCIO DO VALE TEIXEIRA, policial militar, em juízo declarou que: “QUE fez parte da diligência e reconhece os acusados; QUE estava em rondas na viatura, foi que um motorista de ônibus informou que tinham dois indivíduos assaltando na área; QUE avistaram os acusados de acordo com as características repassadas para eles; QUE já visualizou os acusados praticando assalto contra um cidadão; QUE os abordou, e tentaram empreender fuga em uma motocicleta; QUE na revista eles estavam com os pertences da vítima; QUE não estavam armados; QUE nunca prendeu eles em outra ocorrência”.

A testemunha MAURÍCIO SOUSA LEAL, policial militar, em juízo declarou que: “QUE fez parte da diligência, e estavam saindo do batalhão, confirmou que os presos são os acusados; QUE foram informados que estava assaltando na área; QUE eles estavam praticando o assalto em uma motocicleta e que eles chegaram bem na hora do ocorrido; QUE na revista eles estavam com os pertences da vítima; QUE não estavam armados; QUE não reagiram”.

Em que pesem os argumentos recursais, não há como prosperar as alegações, eis que completamente divorciadas do contexto probatório,
não havendo como reconhecer a tese de absolvição do réu, já que as provas colhidas nos autos conduzem a conclusão de que o insurgente praticou o delito a que fora condenado.

Por outro lado, o depoimento da vítima Maurício da Silva Brandão é seguro e linear no sentido de que o apelante foi o autor do delito, confirmando tanto na fase inquisitorial com na judicial o reconhecimento do agressor como sendo a pessoa que roubou sua moto.

Assim, ao contrário do que afirma a defesa, a palavra da vítima não está isolada no contexto probatório, eis que vem respaldada por outros elementos probatórios constantes nos autos, especialmente das testemunhas (policiais militares) sendo uníssonas no sentido de atribuir
à prática do crime de roubo ao apelante, não havendo como reconhecer a tese de absolvição. Neste sentido são os julgados:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 2º, I e II DO CPB. ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. A PALAVRA DA VÍTIMA E OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS, REVESTEM-SE DE VALOR PROBANTE E AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. I - Restaram comprovadas pelo depoimento da vítima, que tem relevância no presente caso, e das testemunhas, a autoria e a materialidade do delito. II São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas, tal como se dá no caso sob exame. Precedentes jurisprudenciais. [...] Recurso conhecido, mas não provido. Unânime

TJPA, AP 2013.3.014313-6, Desª Rel. Vera Araújo de Souza, 1ª CCI, julgado em 12/11/2018.

Destaco que o depoimento do policial militar, na condição de agentes públicos, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva. Sobre a matéria colaciono julgados:

APELAÇÃO PENAL.
ROUBO
MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.Mostra-se inviável a pretensão absolutória por negativa de autoria e fragilidade de provas, quando se evidencia, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do crime de
roubo
majorado, notadamente pela confissão do réu, o qual narrou toda a dinâmica delitiva, na fase
inquisitiva
, corroborada pelo
depoimento
, em juízo, do policial militar que participou da prisão em flagrante do acusado. 2.Recurso conhecido e improvido, devendo a decisão ser imediatamente cumprida. Decisão unânime.

AP
0001583-81.2014.8.14.0028 – Des. Rel. Milton Nobre – Julgado 07/03/2017.

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

2. DOSIMETRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DA ANTENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTANEA:

A defesa pleiteia, a revisão da dosimetria para que seja reduzida a pena-base aplicada, pleito que deixo de analisar em virtude da mesma já se encontrar no patamar mínimo previsto para o tipo penal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, não merecendo retorques.

No que concerne ao pedido de redução da pena-base abaixo do mínimo com o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea

(artigo 65, inciso III, aliena ‘d’ do Código Penal) em favor do mesmo, igualmente não prospera.

Em que pese ter sido reconhecida a atenuante de confissão espontânea em favor do réu, esta não pode ser aplicada, diante do comando da Sumula de nº 231 do STJ, que assim dispõe:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Cumpre ressaltar que, embora o referido Enunciado não ostenta
status
de caráter vinculante, este representa o entendimento majoritário dos Tribunais pátrios, inclusive foi objeto de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 597270, por esta razão mantenho a pena na segunda fase nos moldes em que fora aplicada.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria recente, confirmando a validade do enunciado sumular em comento, consoante decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiças, os quais passo a transcrever,
in verbis
:

PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 214, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA MENOR DE 14 ANOS. ATO LIBIDINOSO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 61 OU 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS.

IMPOSSIBILIDADE.

ATENUANTE DA CONFISSÃO

ESPONTÂNEA.

INCIDÊNCIA

DA

SÚMULA

231/STJ.

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.

[...] 2.

No

que

tange à questão amparada no art. 65, III, "d" do Código Penal,

verifica-se que a referida atenuante da confissão espontânea não

foi

aplicada,

tendo

em

vista

que a pena base foi fixada no mínimo

legal,

qual

seja,

6

(seis)

anos de reclusão, incidindo, portanto, o proibitivo da Súmula 231 desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

AgRg no AREsp 1211883 / GO –
Rel.
Rogerio Schietti – 6ª Turma – J. 26/11/19;

PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR.

DOSIMETRIA.

SEGUNDA FASE.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

INVIABILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE GUARDA CONSONÂNCIA COM

A FIRME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. O julgamento monocrático do agravo em recurso especial encontra previsão no art. 932 do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. 2. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente. Súmula 231 deste Sodalício. 3.

Assim, fixada a pena-base no mínimo legal, inviável a aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea com redução da pena, porquanto entendimento em sentido contrário feriria o referido enunciado sumular. 4. Agravo regimental improvido.

AgRg no AREsp 1543853 / MS - Rel. Sebastião Reis Jr. – 6ª Turma – J. 05/11/2019.

3. MUDANÇA NO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Por fim, permanece inalterado o regimento de cumprimento da pena, diante do comando do artigo 33, § 2º,
“b”
do CP, eis que não houve qualquer alteração na dosimetria a pena.

Isto posto
, em harmonia com o parecer ministerial
conheço do recurso de apelação interposto e lhe nego provimento
, mantendo as disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 20/09/2022